Tribunal: TJES
Processo: 0002695-61.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002695-61.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: FABIO ALVES MENDES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Segundo a orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

2 - Tendo em vista que o único intento dos aclaratórios é a rediscussão da causa e postergar o seu desfecho, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso, afasta-se a incidência da súmula 98 do STJ e, por conseguinte, aplica-se a multa do §2º, do art. 1.026, do CPC.

3 - Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002695-61.2012.8.08.0048

Embargante: Banco Fiat S/A

Embargado:

Fábio Alves Mendes

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou pretéritos aclaratórios apresentados pela recorrente, por reconhecer a inexistência de vícios no julgado colegiado que negou provimento ao apelo outrora interposto por Banco Fiat S/A, a fim de manter a sentença quanto à restituição simples do valor cobrado no contrato de financiamento a título de serviços de terceiros.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão “
permaneceu omisso quanto ao argumento e provas outrora sustentados, particularmente, no que tange à efetiva prestação da Tarifa de Serviços de Terceiros
”.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuida a hipótese de novos embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou pretéritos aclaratórios apresentados pela recorrente, por reconhecer a inexistência de vícios no julgado colegiado que negou provimento ao apelo outrora interposto por Banco Fiat S/A, a fim de manter a sentença quanto à restituição simples do valor cobrado no contrato de financiamento a título de serviços de terceiros.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão “
permaneceu omisso quanto ao argumento e provas outrora sustentados, particularmente, no que tange à efetiva prestação da Tarifa de Serviços de Terceiros
”.

Sem razão o embargante.

Afinal, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme a seguinte passagem que bem evidencia a ausência de omissão:

“Ora, o embargante desconsidera que a tese juridicamente firmada exige que o serviço tenha sido “
efetivamente prestado
”, confira-se:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

Justamente por isso, revela-se imperiosa a averiguação da comprovação por parte da instituição financeira de que o serviço não só foi especificado no pacto como também foi
efetivamente prestado
por terceiro que tenha recebido por ele inclusive.[...]”

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que o embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Enfim, verifico o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, circunstância que afasta a incidência da súmula 98 do STJ (AgInt no AREsp 942.397/RS) e, por sua vez, atrai a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.